Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE VALORES DE ALUGUEL. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA APROPRIADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A teor do que determina o artigo 480 do Código de Processo Civil, quando a perícia realizada não esclarecer de forma suficiente a matéria, pode o magistrado, de ofício ou a pedido das partes, determinar a realização de nova perícia.
3. Desnecessária a produção de nova perícia quando o laudo apresentado resta devidamente fundamentado e com os necessários esclarecimentos da metodologia utilizada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.